Tribunal: TJMT
Processo: 1012784-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1012784-48.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: MARCIELE CRISTINA DE MATOS
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por MARCIELE CRISTINA DE MATOS, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante no cargo de Técnico Administrativo Educacional, Nível Superior, na unidade do SIMPROTEC de Diamantino/MT.
Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou a petição de Id. 84766560 na qual informa o cumprimento do acórdão, considerando “o processo de nomeação n. 156560/2021 se encontra na Casa Civil, juntamente com o ato de nomeação, aguardando cumprimento (...)”.
A Exequente, na petição de Id. 93241478, protocolada em 06/07/2021, reitera o descumprimento da ordem e, na sequência, em 07/07/2021, o Estado informa o encaminhamento de nova solicitação de informações a respeito da nomeação em tela (Id. 93515204).
Por sua vez, em consulta à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação da Exequente (n. 3.814/20201), no Diário Oficial n. 28.041, de 14 de julho de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.